Tribunal: STF
Processo: ARE 1380098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. COISA JULGADA. Pedido de revogação da doação onerosa em razão do descumprimento dos termos da escritura pública de doação. A doação foi questionada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Nos autos da referida ação foi firmado acordo, em que a ré pagaria a quantia de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) pelo terreno doado em 2009. Acordo devidamente homologado pelo juízo e cumprido pelo requerido. O fundamento que levou à celebração do acordo, nos autos da ACP é o mesmo aqui discutido, ou seja, o cumprimento parcial dos encargos impostos na doação. Coisa julgada bem reconhecida na r. sentença. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18, 30, VIII, 37, “caput” e inciso XXI, 170, 174, 182 e 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    À evidência, a preliminar de coisa julgada foi bem reconhecida pela MM. Juiz de Direito da causa.



    Como é cediço, para a configuração da coisa julgada, é necessária a identidade das partes, causa de pedir e pedidos, repetindo-se ação que já foi decidida (art. 307, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil).



    (...)



    No caso em tela, verifica-se a identidade de causa de pedir e pedido entre esta ação e a Ação Civil Pública nº 0024003.70.2012.8.26.0625. Nos dois processos, discute-se a doação onerosa realizada pelo Município.



    Deve ser salientado que a celebração do acordo levou em consideração o cumprimento parcial dos encargos impostos na doação, sendo que a requerida se comprometeu a pagar o valor atualizado do terreno doado (fls. 281). Conforme ressaltou a douta Procuradoria Geral de Justiça, “o fundamento para a celebração do acordo nos autos da ação civil pública foi o cumprimento parcial dos encargos impostos na doação, ou seja, o mesmo fundamento utilizado para a propositura da presente ação. Sendo assim, figurando os mesmos polos, ativo e passivo, nas duas ações e formulados os mesmos pedidos, a coisa julgada deve ser reconhecida” (fls. 574/575).



    Como bem decidiu a MM. Juíza da causa, há “acordo judicial realizado no processo nº 0024003-70.2012.8.26.0625 englobando todas as questões fáticas e jurídicas relacionadas à doação do terreno a partir do momento em que fixou indenização pelo valor total atualizado, o que atinge a pretensão destes autos, não mais importando o cumprimento ou não de encargos. Portanto, houve entendimento de que a causa de pedir e pedidos desta demanda repetiria matéria atinente aos fundamentos da avença realizada para por fim à referida ação civil pública. Assim, eventual discordância quanto à conclusão adotada pelo Juízo deve ser manejada pela via recursal própria” (fls. 429/430).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente